Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. CONDUTA CRIMINAL REITERADA. GOZO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. O recebimento ou rejeição da denúncia devem pautar-se pelos requisitos formais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como pela existência de indícios de materialidade e autoria do crime.
2. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do autor da infração penal, sob pena de se lhe retirar sua característica mais essencial, que é o consenso, resultado da convergência de vontades das partes. Assim, não pode o Juiz determinar sua realização de ofício – premissa que é reforçada pela disposição do artigo 28-A, § 14, do Código de Ritos, que faculta, em caso de recusa do Ministério Público quanto à oferta do acordo, a possibilidade de o investigado (e não ao Juízo), requerer a remessa dos autos ao órgão superior, nos moldes do artigo 28 do mesmo diploma legal.
4. O artigo 28-A, §2o, inciso III, do Código de Processo Penal, ao estabelecer como óbice ao acordo de não persecução penal “ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo”, não está se referindo ao sucesso no cumprimento da avença anterior e, consequentemente, em ter o autor logrado a extinção da punibilidade do delito precedente; mas sim ter-lhe sido oportunizado (após o preenchimento dos requisitos objetivos e aprovação subjetiva pelo Ministério Público) esquivar-se da persecução penal, das penas e dos efeitos primários e secundários da condenação, via transação com o poder público, sendo irrelevante se houve o descumprimento e a revogação do benefício.
5. Tendo em vista a presença de elementos que indicam conduta criminal reiterada e considerando que o recorrido foi beneficiado com suspensão condicional do processo nos últimos 5 (cinco) anos, não faz jus ao acordo de não persecução penal, por não atender aos requisitos do artigo 28-A, §2o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, logo, não há falar em ausência de justa causa para a persecução penal.
6. Recurso provido.